Tribunal: TJBA
Processo: 0066143-17.2004.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0066143-17.2004.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: AMANDIO DA SILVA SALES e outros (4) Advogado(s):ROGERIO ATAIDE CALDAS PINTO, LILIAN DE OLIVEIRA ROSA, DANIELA MARTINS CALDAS ACORDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. URV. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. MARCO TEMPORAL. LEI ESTADUAL Nº 7.622/2000. ACÓRDÃO QUE JÁ ADOTOU O REFERIDO DIPLOMA LEGAL COMO TERMO FINAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO. PREMISSA EQUIVOCADA DO EMBARGANTE. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO JÁ RECONHECIDA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO (ART. 1.025 DO CPC). EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DA BAHIA em face de acórdão que, à unanimidade, negou provimento à sua apelação, mantendo a sentença que reconheceu o direito dos autores à recomposição de perdas salariais decorrentes da conversão da moeda para URV. O Embargante alega contradição, sustentando que o colegiado teria aplicado equivocadamente a Lei Estadual nº 8.889/2003 como marco temporal final, quando a carreira dos autores seria regida pela Lei Estadual nº 7.622/2000. Suscita, ainda, omissão quanto à necessidade de liquidação de sentença para aferir a absorção das perdas pela reestruturação remuneratória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A controvérsia cinge-se a verificar se o acórdão embargado incorreu em: (i) contradição ao definir a legislação estadual aplicável como termo ad quem para a incorporação das diferenças de URV (Lei nº 7.622/2000 versus Lei nº 8.889/2003); e (ii) omissão quanto à determinação expressa de liquidação de sentença para a apuração do quantum debeatur e verificação da absorção dos prejuízos. III. RAZÕES DE DECIDIR Da análise detida dos autos, constata-se a inexistência dos vícios apontados. Quanto à alegada contradição, o acórdão embargado foi expresso e claro ao aplicar a Lei Estadual nº 7.622/2000 como marco limitador da incorporação, em estrita observância à tese firmada no IRDR nº 06 deste Tribunal de Justiça, revelando-se equivocada a premissa fática do Embargante de que teria sido aplicado diploma diverso. No tocante à suposta omissão, o aresto manteve a sentença que já determinava a apuração dos valores em fase de liquidação, momento processual adequado para a verificação matemática da absorção das perdas pelas reestruturações de carreira, não havendo lacuna a ser sanada. O recurso denota mero inconformismo e tentativa de rediscussão da matéria, inviável na via estreita dos aclaratórios. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração CONHECIDOS E REJEITADOS. Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022 do CPC), não se prestando à rediscussão do mérito; 2. Inexiste contradição quando o acórdão embargado adota expressamente a Lei Estadual nº 7.622/2000 como marco final para a incorporação das perdas de URV, em conformidade com o IRDR nº 06 do TJBA, revelando-se equivocada a premissa do Embargante de que teria sido aplicada a Lei nº 8.889/2003; 3. A remessa das partes à fase de liquidação de sentença para apuração do quantum e verificação da absorção das perdas já foi determinada no julgado, inexistindo omissão a ser sanada; 4. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados para fins de prequestionamento, por força do art. 1.025 do CPC; 5. Embargos de Declaração rejeitados. Dispositivos legais relevantes citados: Arts. 1.022, 1.023 e 1.025 do CPC; Lei Estadual nº 7.622/2000. Jurisprudência relevante citada: TJBA – IRDR nº 0011517-31.2016.8.05.0000 (Tema 06); STF – RE 561.836/RN (Tema 5 da Repercussão Geral). Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração opostos nos autos da Apelação Cível nº 0066143-17.2004.8.05.0001, em que figura como Embargante ESTADO DA BAHIA e, como Embargados, AMANDIO DA SILVA SALES e OUTROS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e REJEITAR presentes Embargos de Declaração, mantendo-se integralmente o acórdão embargado por seus próprios fundamentos, nos termos do voto da Relatora. Salvador, DATADO E ASSINADO ELETRONICAMENTE. MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora